Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Agressões em razão da vítima ter ido ao encontro do réu, que havia saído do culto e foi a casa de um amigo tomar alguma bebida. As provas dos autos conduzem à certeza necessária de que o réu foi o autor do delito de lesão corporal, pelos depoimentos harmônicos e coesos da vítima, bem como do laudo de lesões corporais, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
2. Recurso a que se dá parcial provimento.